Tribunal: TJES
Processo: 5017904-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017904-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE MARQUES GUIMARAES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva do paciente foi decretada diante da gravidade concreta dos fatos, que envolvem não apenas ameaças reiteradas à vítima, mas também invasão do domicílio e desrespeito às medidas protetivas anteriormente impostas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva é justificada quando há elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva e perigo à integridade da vítima.

A decisão que manteve a prisão encontra-se devidamente fundamentada, observando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017904-12.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSUE MARQUES GUIMARAES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912

VOTO

O habeas corpus é remédio constitucional cabível contra qualquer coibição ilegal à liberdade de locomoção.

Após análise detida dos autos, entendo que o pedido não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da suposta prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147, § 1º, do Código Penal c/c Lei 11.340/06).

Os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade, pois indicam uma conduta reiterada de ameaças à vítima, inclusive com invasão do domicílio e tentativa de agressão física, além de proferir ameaças na presença da polícia, evidenciando o
periculum libertatis
.

A decisão que manteve a custódia está devidamente fundamentada, apontando a necessidade de garantir a ordem pública e de assegurar a integridade da vítima.

Não há ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na medida adotada, visto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de violência doméstica, a prisão preventiva se justifica quando há risco de reiteração delitiva.

Vejamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VIDA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PACIENTE TENTOU AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FOICE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de ameaça e violência doméstica. A defesa alega ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva e requer a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de requisitos para sua decretação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica.

4. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inadequada quando estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 914.285/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) negritei

O paciente já possuía medidas protetivas deferidas anteriormente e, mesmo assim, voltou a ameaçar a vítima, chegando ao ponto de invadir sua residência e obrigá-la a fugir pela janela para se esconder.

Esse quadro demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, pois a liberdade do paciente representaria risco iminente à vítima.

Dessa forma, não restando demonstrada ilegalidade flagrante na decisão que decretou a custódia preventiva, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)